Tribunal: TJBA
Processo: 0000069-47.2011.8.05.0029
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000069-47.2011.8.05.0029

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODECI COSTA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANGELA DA SILVA BRAGA

APELADO: COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOTUPORÃ LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE LEGÍTIMA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse e em demanda conexa, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, o despejo da parte requerida no prazo de trinta dias e a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça.

2. A parte autora alegou ser possuidora do imóvel situado na Rua Bonfim, centro, em Botuporã/BA, e que fora injustamente desapossada pela parte requerida, que sustentou exercer posse em razão de meação decorrente de relação conjugal com anterior proprietário. Alegou ainda falsidade documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a autora preenche os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561, do CPC; e saber se há elementos capazes de infirmar a veracidade dos documentos apresentados pela autora, especialmente sob a alegação de falsidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não houve comprovação da falsidade documental alegada pela parte requerida, que não indicou de forma específica os documentos supostamente viciados, nem requereu perícia, limitando-se a alegações genéricas.

5. Os documentos juntados pela autora são públicos, com firma reconhecida e registro em cartório, desprovidos de indícios de fraude.

6. A prova testemunhal revelou que a autora e seus antecessores exerceram a posse do bem de forma contínua, pacífica e pública, mediante atos típicos de domínio, como limpeza, reforma, locação e concessão do uso a terceiros.

7. A atuação da parte ré configura reocupação indevida, desprovida de título ou posse legítima, baseada em inconformismo com alienação realizada por seu falecido cônjuge.

8. A sentença reconheceu adequadamente o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, não havendo mácula que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A reintegração de posse exige demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse. 2. A alegação genérica de falsidade documental não afasta a presunção de veracidade dos documentos públicos não impugnados por prova técnica ou idônea. 3. Configura esbulho a reocupação de imóvel por terceiro sem título jurídico, mesmo que tenha vínculo com o anterior possuidor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, §2º; CPC, arts. 561 e 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000069-47.2011.8.05.0029
, em que figuram como apelante
ODECI COSTA AZEVEDO
e como apelada
COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOTUPORÃ LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator